Tribunal: TJMT
Processo: 1024378-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024378-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), CLAUDIO LUIS MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 531.577.291-87 (AGRAVANTE), MARIA JULIA GASPARELLI - CPF: 820.138.889-53 (AGRAVADO), CLACY SECCO - CPF: 372.176.581-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JACY SECCO - CPF: 415.726.100-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SADI SECCO - CPF: 325.391.420-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI SECCO - CPF: 560.703.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

CLAUDIO LUIS MACHADO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

MARIA JULIA GASPARELLI

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE COTAS DE CONSÓRCIO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos de cotas de consórcio da executada, sob o fundamento de ausência de liquidez e utilidade da medida constritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a possibilidade jurídica da penhora de cotas de consórcio, consideradas como “outros direitos” nos termos do art. 835, XIII, do CPC, mesmo sem liquidez imediata, visando à garantia da efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os direitos aquisitivos oriundos de cotas de consórcio têm natureza patrimonial e podem ser objeto de penhora, nos termos do art. 835, XIII, do CPC, ainda que sua conversão em pecúnia dependa de evento futuro (contemplação ou encerramento do grupo).

4. A ausência de liquidez imediata não constitui impedimento à constrição, tampouco desvirtua a finalidade da execução, devendo prevalecer o princípio da máxima efetividade da tutela executiva.

5. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, o que autoriza a penhora pretendida pelo exequente.

6. Precedentes jurisprudenciais reconhecem a possibilidade de penhora de cotas de consórcio, postergando o levantamento de valores para o momento da contemplação ou encerramento do grupo.

7. Determinação para que a administradora do consórcio informe ao juízo dados atualizados sobre as cotas e averbe a constrição judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“É admissível a penhora de direitos aquisitivos oriundos de cotas de consórcio, ainda que sem liquidez imediata, por se
tratarem
de bens com
valor econômico e enquadráveis como ‘outros direitos’ nos termos do art. 835, XIII, do CPC, visando à efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 789, 797, 805 e 835, XIII. Lei no 11.795/2008,
arts
. 22, 30 e 31.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1007158-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 14.08.2024; TJ-SP, AI 2109250-94.2024.8.26.0000, Rel. Des. Vicentini Barroso, j. 04.06.2024; TJ-DF, AI 0726909-37.2021.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 01.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por Cláudio
Luis
Machado de Oliveira, contra decisão interlocutória (ID. 301474871 – Autos de Origem no 1005556-66.2023.8.11.0037), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos das cotas de consórcio de titularidade da executada Maria Júlia
Gasparelli
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por CLAUDIO LUIS MACHADO DE OLIVEIRA em face de MARIA JULIA GASPARELLI, ambos qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou manifestação pugnando pela penhora de cotas em face da parte executada (id n° 171048113).

Os terceiros SADI SECCO, JACY SECCO, CLACY SECCO e VANDERLEI SECCO apresentaram manifestação, reiterando a impossibilidade de cumprir a determinação de depósito dos valores penhorados, sob a alegação de que os créditos da executada não são líquidos nem certos, em razão de deduções contratuais previstas no Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural firmado em 16/04/2021. Informaram que a parcela de 30/04/2025, no valor de R$ 9.206.449,62, foi integralmente consumida para pagamento da
multa do IBAMA (R$ 13.097.891,73, atualizada) e da multa contratual, não havendo saldo remanescente. Alegaram, ainda, descumprimentos contratuais graves pela executada, como omissão de litígios ambientais, cessão de créditos sem anuência e geração de gravames que comprometem a transferência dos imóveis (id n° 182330598 e 193693270).

O exequente, por sua vez, apresentou manifestação discordando dos pedidos dos terceiros (id no 188365623).

É o relatório.

Fundamento e decidido
.

Inicialmente, verifico que a parte exequente pugnou pela penhora de cotas.

A respeito do assunto, verifico quedentre as diretrizes do processo de execução, encontramos o princípio da utilidade, segundo o qual o processo e as medidas de execução devem trazer benefícios efetivos para o exequente, culminando com a satisfação de seu crédito.

Assim, entendo que não se mostra adequado fazer uso de medidas restritivas para atingir o patrimônio das partes devedoras, se tais medidas não se coadunam com a própria finalidade da execução, que é o pagamento da dívida.

Além disso, não há garantias de que tais cotas possuem liquidezsuficiente para quitar o saldo devedor, não havendo se falar, portanto, no deferimento dessa medida restritiva.

Dessa forma,
indefiro

o pedido de penhora das cotas sociais formulado pela parte exequente.

Com relação à manifestação do terceiro, entendo que assiste razão, uma vez que aprestação de contas apresentada pelos terceiros (id no 182330598) é suficiente para demonstrar a destinação da parcela de 30/04/2025, em conformidade com as cláusulas contratuais.

Contudo, considerando a pendência de julgamento da exceção de
pré
-executividade na Execução Fiscal no 5013979-79.2016.4.04.7001, referente à multa do IBAMA,
determino
que os terceiros continuem a prestar contas detalhadas de todas as parcelas vincendas (30/04/2026 e 30/04/2027), com comprovação documental das deduções efetuadas, no prazo de 15 dias após cada vencimento, sob pena de medidas coercitivas.

Cabe ressaltar que o contrato de compra e venda, firmado em 16/04/2021, anterior à propositura desta execução e à emissão do título exequendo, deve ser respeitado, nos termos do artigo 421 do Código Civil, especialmente no que tange às deduções autorizadas para pagamento de obrigações contratuais. A prevalência do contrato sobre penhoras posteriores é medida que se impõe, sob pena de violação da segurança jurídica e da autonomia da vontade.

Ademais, tendo em vista a existência de múltiplas penhoras sobre os mesmos créditos, totalizando mais de R$ 49.000.000,00, conforme informado, eventual saldo remanescente das parcelas vincendas deverá ser consignado em juízo, nos termos do artigo 855, I, do CPC, para que o juízo consignado determine a preferência entre os credores em concurso.
”

Em razões recursais (ID. 301474868), a parte agravante sustenta
,

em síntese, que as cotas de consórcio possuem valor econômico e são passíveis de penhora, nos termos dos
arts
. 789 e 835, XIII, do CPC, e que a liquidez do bem não constitui obstáculo à constrição judicial, pois a satisfação do crédito poderá se concretizar no futuro, mediante contemplação ou encerramento do grupo.

Sem contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, com preparo regularmente recolhido (ID.
301843375
).

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

CLAUDIO LUIS MACHADO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

MARIA JULIA GASPARELLI

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos das cotas de consórcio da executada, ao fundamento de ausência de liquidez e utilidade da medida.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que

“não há garantias de que tais cotas possuam liquidez suficiente para quitar o saldo devedor, razão pela qual não se justifica o deferimento da medida restritiva pleiteada
.”

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

O agravante sustenta que a decisão de origem incorreu em equívoco ao indeferir a constrição sobre as cotas de consórcio da executada, sob a justificativa de iliquidez, pois os direitos consorciais possuem valor patrimonial e se enquadram na categoria de "outros direitos" prevista no art. 835, XIII, do CPC. Aduz que a penhora sobre tais direitos é plenamente admitida na jurisprudência e se presta a garantir a efetividade da execução.

Pois bem.

Dispõe o art. 835 do Código de Processo Civil:

"Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II -
títulos
da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV -
veículos
de via terrestre;

V -
bens
imóveis;

VI -
bens
móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX -
ações e quotas
de sociedades simples e empresárias;

X -
percentual
do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de

promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII -
outros direito
."

Do dispositivo supratranscrito, verifica-se que inexiste qualquer impedimento legal à penhora de cotas de consórcio. A amplitude da expressão "outros direitos" confere ao juízo a possibilidade de constrição sobre ativos que, embora não tenham liquidez imediata, possuem valor econômico presente ou futuro, como é o caso das cotas consorciais.

Com efeito, a
Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcios, prevê expressamente que:

“Art. 31. Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data da realização da última
assembléia
de contemplação do grupo de consórcio, a administradora deverá comunicar: I - aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos créditos, que
os mesmos
estão à disposição para recebimento em espécie;”

Portanto, o direito
consorcial
gera reflexo econômico futuro, a ser satisfeito após a contemplação ou encerramento do grupo, o que não impede a constrição judicial, mas apenas postergará a conversão em pecúnia do valor penhorado, preservando-se os direitos dos demais consorciados.

É importante destacar que a mera ausência de liquidez imediata não descaracteriza o caráter patrimonial do direito, tampouco inviabiliza a penhora. Trata-se de restrição desproporcional que pode comprometer a efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Ademais
,
muito embora
a execução dev
a
ser conduzida da forma menos gravosa ao devedor, conforme previsto no art. 805 do CPC, tal princípio não é absoluto, devendo ser ponderado com o direito do credor à satisfação integral e efetiva de seu crédito, nos termos do art. 797 do CPC.

No presente caso, a Ação de Execução de Título Extrajudicial foi ajuizada em
21 de junho de 2023
(conforme ID
.
121236287
dos autos de origem) e, mesmo devidamente intimada para pagar a dívida, a executada permaneceu inerte
(ID.
131434163
dos autos de origem)
.

Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, ressalvadas as restrições legais. Assim, é admissível a penhora pretendida pelo agravante, pois visa à indisponibilidade das aludidas cotas consorciais, assegurando ao credor a possibilidade de satisfação do crédito após o encerramento dos grupos ou a contemplação das cotas.

Neste seguimento:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE COTAS DE CONSÓRCIO – POSSSIBILIDADE – ART. 789 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sabe-se que a execução deve se processar da forma menos onerosa para o devedor, não se podendo olvidar, contudo, que é operada em benefício do credor, a fim de que seja satisfeito o crédito
exequendo .
Conforme previsto no artigo 789 do CPC o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros. Assim, é admissível a penhora pretendida pelo agravante que acarretará a indisponibilidade das aludidas cotas consorciais, de modo que o credor poderá satisfazer o crédito, ou parte dele, após o encerramento do grupo.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10071587220248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 14/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2024)

EXECUÇÃO – Penhora – Cotas de consórcio – Possibilidade – Desnecessidade de esgotamento de busca doutros bens – Ordem prevista no art. 835 do CPC que não possui caráter absoluto e atende ao interesse da credora – Decisão reformada – Recurso provido, com determinação.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2109250-94.2024 .8.26.0000 Mogi-Mirim, Relator.: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 04/06/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE BENS FUTUROS DO DEVEDOR. ARTIGO 789 DO CPC. PENHORA DE COTAS CANCELADAS DE GRUPO DE CONSÓRCIO. LEVANTAMENTO DO CRÉDITO APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO OU CONTEMPLAÇÃO DO CONSORCIADO. ARTIGOS 22 E 30 DA LEI 11 .795/08. TEMA 312 DO STJ. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece um rol preferencial de bens passíveis de penhora em caso de inadimplemento de dívida, ensejando que as medidas de constrição recaiam, prioritariamente, sobre dinheiro e ativos financeiros. 1.1.

A ordem de prioridades é de natureza relativa, com o fim de prestigiar o meio mais eficaz à satisfação do credor e à célere resolução do processo. 2. É possível a constrição de bens presentes e futuros do devedor para o devido cumprimento de suas obrigações, nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil. 3. As cotas canceladas de grupo de consórcio possuem efetivo valor financeiro, vez que o crédito será disponibilizado após o encerramento do grupo ou quando ocorrer a contemplação do consorciado no sorteio de cotas canceladas. (artigos 22 e 30 da Lei 11.795/08). Tema 312 do STJ. 4. Sob a perspectiva de que o agravado terá a restituição dos valores das cotas canceladas e à luz do teor do artigo 789 do Código de Processo Civil, resta demonstrada a admissibilidade da penhora pretendida pela agravante, o que acarretará a indisponibilidade das aludidas cotas consorciais canceladas, de modo que o credor possa satisfazer o seu crédito após o encerramento do grupo ou após a contemplação do consorciado, o que ocorrer primeiro. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-DF 07269093720218070000 DF 0726909-37.2021.8.07 .0000, Relator.: CARMEN
BITTENCOURT, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, mostra-se adequada a penhora sobre as cotas de consórcio da executada, desde que o levantamento de eventual valor seja postergado até a contemplação ou encerramento do grupo, devendo a administradora informar ao juízo:
i)
A existência de cotas em nome da executada
;
ii
)
Grupo e número da cota
;
iii
)
Saldo atualizado
; e
iv
)
Situação da contemplação
.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos das cotas de consórcio de titularidade da executada, com expedição de ofícios às administradoras para que procedam à averbação da constrição e informem os dados dos respectivos contratos, conforme postulado.

Ressalvo, ainda, q
ue o depósito em juízo somente deverá ocorrer quando da contemplação ou do encerramento do grupo, nos termos da Lei no 11.795/2008
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025